Tribunal: STF
Processo: HC 240425
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 906.025/MG (eDOC 9).



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos para a sua manutenção, especialmente considerando que foi íntima a quantidade de droga apreendida (um grama e sessenta e quatro centigramas de cocaína), que sequer foi encontrada com o paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que não conheceu da impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    3.2. No caso específico, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, sendo apreendidas duas porções de cocaína com massa total de 1,64g (um grama e sessenta e quatro centigramas) de cocaína. A custódia cautelar foi imposta pelo Magistrado de primeiro grau nos seguintes termos (eDOC 5, p. 2-4): 



    “[...] 



    Consta em suma: que há várias REDS (2023-048108409-001, 2023-060410565-001, 2018-055814749-001, 2019-059115083-001, 2019-050936918-001, 2020) dando conta da traficância no local frequentado pelo autuado; que, após denúncia via 181, os militares se dirigiram ao local, onde avistaram o autuado fornecendo substância análoga à cocaína ao sr. Odair e recebendo dele a quantia de R$20,00 (vinte reais); que a guarnição deu ordem de parada ao sr. Odair, procedendo à sua abordagem; que, na tentativa de abordagem de Renato, ele adentrou na residência, trancando o portão; que foi solicitada a abertura do portão, a que se recusou o autuado; que o autuado correu para o interior da residência, sendo ouvido o barulho de latas caindo; que, após alguns minutos, Renato abriu o portão, momento em que lhe foi dada voz de prisão; que, na residência, foi ainda localizado um pássaro de fauna silvestre mantido em cativeiro. 



    Logo, o acautelado fora colhido em flagrante, pelo noticiado, quando praticava a mercancia, caracterizando-se a situação de flagrância, na modalidade permanente da infração penal. 



    Há indícios, em tese, da traficância, inclusive com a apreensão da substância e a condução também do usuário que, em tese, realizou a aquisição da droga. 



    Assim, a materialidade e os indícios de autoria da infração podem ser extraídos dos registros constantes dos autos, principalmente da prova oral produzida na lavratura do APFD e do laudo preliminar de constatação anexado (ID 10191104630).



    [...]



    No caso em apreço, por ora, entendo que resta configurado o requisito pertinente à necessidade do decreto da segregação cautelar.



    Deve ser destacada a gravidade objetiva e concreta da conduta em testilha, envolvendo, em tese, traficância em local público. 



    A prática do ilícito no caso em tela, inclusive, já vem sendo noticiada há algum tempo, sendo registrados vários REDS. Houve ainda tentativa de fuga à abordagem policial, pelo que consta. 



    Dessa forma, com forte nesses elementos, por ora, entendo que a prisão se revela pertinente para garantia da ordem pública. Não se pode descurar das consequências negativas oriundas do tráfico ilícito de entorpecentes no seio da comunidade, além da gravidade objetiva e concreta da conduta.



    [...]



    Dessa forma, endossando o já referido, ante as especificidades do caso, tenho que a custódia cautelar se justifica, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade objetiva e concreta da conduta. Na lição de Guilherme de Souza Nucci em relação à garantia da ordem pública como fundamento da segregação cautelar:



    [...]”



    Na mesma linha, o Tribunal local, que manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito, forte na existência de diversas denúncias noticiando, em tese, a prática de tráfico de drogas (eDOC 4).



    3.3. Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, as decisões emanadas pelas instâncias antecedentes limitam-se a fazer alusão à gravidade concreta do delito, bem como à existência de denúncias noticiando a prática de tráfico de droga, como se tais circunstâncias bastassem, por si sós, para sustentar a custódia cautelar.



    Contudo, diversamente do que aduz a autoridade coatora, as circunstâncias do caso concreto não são capazes de comprovar o grave risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. A uma, porque o delito imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. A duas, porque a pouca quantidade de entorpecente apreendida (1,64 gramas de cocaína) não denota crime de especial gravidade concreta a justificar a segregação cautelar antecipada. 



    Nesse sentido, esta Corte, reiteradamente, tem considerado ilegal fundamentação que, centrada em quantidade/qualidade de droga semelhante a do presente caso, repercutiu em restrição cautelar da liberdade do paciente ou agravamento de sua pena. 



    No mesmo sentido, cito: HC 112.766/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, (164,6 g de maconha), julgado em 06.11.2012; HC 140.454-MC/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (43 g de maconha), DJe 28.04.2017; HC 143.147/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (158 g de cocaína), DJe 15.05.2017; HC 144.199/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes (3 g de maconha; 2 g de cocaína e 2 g de crack), DJe 08.11.2017.



    Assim, conforme aduz o juiz singular, o paciente é primário, condição que, aliada à ausência de especial periculosidade do fato em apuração, não satisfaz o juízo de proporcionalidade apto a legitimar a medida excepcional da prisão cautelar.



    Desse modo, considerando o contexto do flagrante e à míngua de outros elementos, a mera alusão à gravidade abstrata do delito, repito, não é apta a demonstrar a periculosidade do agente e, consequentemente, não importa em risco à ordem pública a justificar a segregação cautelar.



    Por fim, consigno que a cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). Contudo, no caso dos autos, o decreto preventivo não explicita as razões pelas quais medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes (art. 310, II, CPP).



    Dito isso, tenho que o decreto prisional revela-se manifestamente ilegal, razão pela qual é hipótese de concessão da ordem, de ofício.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, ainda, ao TJMG e ao STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente